Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.
A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5o, LV, CF).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006802-95.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (JUIZO RECORRENTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (RECORRIDO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JOSE PAULO DE MENDONCA - CPF: 966.379.001-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.

A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5o, LV, CF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, em mandado de segurança impetrado por J.P. Mendonça – Madeiras – ME, contra ato coator do Gerente de Informações Cadastrais – GCAD da SEFAZ –MT, deferiu parcialmente a segurança, apenas para determinar à autoridade coatora que reative a Inscrição Estadual da empresa impetrante.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário (id. 76349634).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do d. Procurador José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença (id. 83376994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022